Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730275-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. pretendendo obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. Em suas razões, o agravante relata que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, requereu a intimação destes para indicar tais bens, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, pedido que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que assim como cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Argumenta que o art. 774, inciso V, do, CPC, estabelece a possibilidade de o juiz, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o, do CPC, impõe o dever de colaboração entre as partes e o Judiciário, justificando a medida solicitada. Alega que se o credor atua de forma diligente nos autos, e realiza pesquisa de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do poder judiciário, é legítimo o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando que há fumaça do bom direito e perigo de dano, pois o indeferimento das medidas solicitadas pode levar ao arquivamento provisório da execução, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento da liminar pleiteada. Em análise perfunctória, não se vislumbra o risco de dano irreparável a justificar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, em caso arquivamento provisório dos autos, estes poderão ser desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução. Ante a inexistência do periculum in mora, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente probabilidade do direito alegado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator